Tribunal: TJES
Processo: 0008671-30.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008671-30.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHONATAN CORDEIRO MIRANDA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O ÓBITO DA PACIENTE. QUADRO CLÍNICO GRAVE E EVOLUÇÃO NATURAL DA DOENÇA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A rejeição de quesitos complementares apresentados tardiamente não configura cerceamento de defesa quando já ultrapassado o prazo legal para formulação e o perito já tiver se manifestado sobre os pontos controvertidos, nos termos do art. 465, § 1º, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. Ainda que se admitisse a existência de uma falha administrativa no tempo de resposta ao chamado da enfermagem, não há prova suficiente nos autos de que essa suposta omissão tenha sido a causa determinante da morte da paciente.

3. O laudo pericial concluiu que a insuficiência cardíaca congestiva da paciente cursava com alta taxa de mortalidade, sendo impossível afirmar que o atendimento minutos antes teria alterado o desfecho clínico, afastando-se o nexo causal entre a suposta demora no atendimento e o óbito.

4. Ausente comprovação de que a atuação médica tenha contribuído para o agravamento do quadro clínico da paciente, inexiste fundamento para responsabilização do Município.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0008671-30.2017.8.08.0030

Apelantes: Marinete Cordeiro Miranda Molina, Jhonatan Cordeiro Miranda e Newton Miranda

Apelado: Município de Linhares

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Marinete Cordeiro Miranda Molina, Jhonatan Cordeiro Miranda e Newton Miranda contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Linhares, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o Município de Linhares, que julgou improcedente a pretensão autoral, condenando os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, com honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Em suas razões recursais os apelantes aduzem, em síntese, que (a) a sentença é nula em razão do cerceamento do direito de defesa; (b) o julgamento foi contrário às provas dos autos, que comprovam que a paciente permaneceu por horas sem atendimento, apesar das reiteradas solicitações dos familiares, o que diminuiu as chances de sobrevida; (c) o Município deve ser responsabilizado pelo erro e omissão dos médicos, fazendo jus a pensão vitalícia e indenização por danos morais no valor de R$ 400.000,00.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de novos esclarecimentos do laudo pericial.

Contudo, a análise dos autos demonstra que essa alegação não se sustenta. O juízo de primeiro grau oportunizou amplamente às partes a formulação de quesitos periciais. Conforme consignado na sentença, houve deliberação em audiência determinando o prazo de 15 dias para apresentação dos quesitos. Os autores, ora apelantes, apresentaram inicialmente alguns questionamentos, mas, posteriormente, solicitaram dilação de prazo sob a alegação de dificuldades para contratar assistente técnico.

Mesmo sem comprovação dessa dificuldade, foi permitido que apresentassem novos quesitos após a nomeação do perito. No entanto, esses novos questionamentos foram protocolados muito após o prazo legal, somente em 20/09/2021, enquanto a nomeação do perito havia ocorrido em 04/03/2020.

Ainda assim, o juízo de origem determinou que o perito se manifestasse sobre os quesitos intempestivos, o que efetivamente ocorreu. Os apelantes, porém, insistiram na formulação de novos questionamentos, o que foi corretamente indeferido pelo magistrado de primeiro grau.

Nos termos do art. 465, § 1º, do CPC, as partes devem apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico no prazo de 15 dias a contar da intimação do despacho de nomeação do perito. No caso dos autos, os apelantes perderam essa oportunidade por sua própria desídia, o que foi relevado pelo magistrado de 1º grau.

Além disso, como consta da sentença “
o fato das respostas do perito não agradar os autores não constitui fator suficiente para estender a produção da prova pericial por tempo indeterminado. Aliás, todas as respostas apresentadas pelo perito são suficientes para esclarecer os pontos controvertidos fixados em audiência (fl. 125), quais sejam: “o ponto controvertido diz respeito a: 1º. Se ocorreu a omissão de socorro conforme narrado na inicial; e 2º. Se esta omissão diminuiu as chances de vida ou sobrevida da falecida”.”.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois foi garantido aos apelantes o direito de influir na produção da prova pericial, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, os apelantes alegam que a demora no atendimento da paciente Maria Cordeiro Miranda, internada no Hospital Geral de Linhares, teria sido determinante para o seu falecimento, ensejando a responsabilidade civil do Município.

Entretanto, a prova técnica produzida nos autos afasta essa alegação.

A paciente Maria Cordeiro Miranda, então com 72 anos, foi internada no Hospital Geral de Linhares em 31/08/2016, apresentando quadro de insuficiência cardíaca grave, associada a hipertensão e diabetes. Durante os 13 dias de internação, a evolução clínica da paciente foi de deterioração progressiva, compatível com a natureza da patologia.

Na noite de 14/09/2016, seu estado de saúde piorou, sendo acionada a equipe de enfermagem. Somente às 2h45min do dia 15/09/2016, a paciente recebeu atendimento médico emergencial, vindo a óbito às 3h35min.

Os apelantes alegam que essa demora no atendimento teria sido decisiva para o óbito, configurando omissão estatal passível de indenização.

Contudo, ainda que se admitisse a existência de uma falha administrativa no tempo de resposta ao chamado da enfermagem, não há prova suficiente nos autos de que essa suposta omissão tenha sido a causa determinante da morte da paciente.

O laudo pericial produzido por especialista na área de cardiologia afastou expressamente a existência de nexo causal entre a demora no atendimento e o falecimento da paciente. De acordo com o perito: (a) a insuficiência cardíaca congestiva é uma condição de alta taxa de mortalidade, mesmo quando tratada nos melhores centros hospitalares do mundo; (b) não se pode afirmar que a demora no atendimento tenha sido fator determinante para o óbito, pois a paciente já apresentava quadro clínico crítico e progressivo, necessitando do suporte de medicamentos como Dobutamina, cujo uso deve-se ao estado clínico de choque cardiogênico, que por si só caracteriza uma condição crítica atrelada a alta mortalidade, independente das melhores práticas clínicas; (c) ainda que o atendimento houvesse ocorrido minutos antes, não há garantia de que isso teria modificado o desfecho da doença, pois a paciente já vinha apresentando deterioração clínica natural da doença.

A responsabilidade objetiva do Estado, embora prescinda da comprovação de culpa, não é absoluta, admitindo excludentes quando não houver relação direta entre a conduta estatal e o dano experimentado. Assim, deve ser afastada quando há evidências de que o dano ocorreu por fatores naturais da própria condição do paciente, sem ligação direta com a suposta omissão estatal.

No caso concreto, o que se verifica é que não há comprovação de que a paciente teria sobrevivido se tivesse sido atendida alguns minutos antes, pois seu quadro clínico já era extremamente grave e com evolução progressiva para o óbito. Assim, não se pode imputar ao Município a responsabilidade por um evento que decorreu da própria natureza da doença da paciente e não de falha administrativa.

Como bem afirmou o magistrado de 1º grau, “
pode-se notar que a perícia não constatou falha na prestação dos serviços públicos à paciente falecida. Sendo assim, os elementos existentes nos autos apontam que a causa provável do óbito decorreu de complicações comuns da patologia cardíaca, bem como pelas demais comorbidades que a paciente idosa apresentava, ou seja, não houve erro médico. Ao contrário disso, vejo que o perito concluiu que houve um razoável e adequado acompanhamento médico por parte do Dr. Giovani C. Souza (CRM ES 6755) instantes antes do falecimento e, ainda, que “não se pode afirmar diante ao exposto que qualquer medida realizada minutos antes mudaria o desfecho clínico nos dias seguintes”.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) a verba honorária fixada na sentença, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.